Tribunal: STF
Processo: Pet 5235
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. NOVO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. Impossibilidade de utilização dos declaratórios para obtenção de novo julgamento de mérito.



    2. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional. Precedentes: PET 5578-AgR-ED-ED, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 12/2/2021, com trânsito em julgado certificado em 5/2/2021, data do julgamento; PET 4.575-ED, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/3/2021, com trânsito em julgado em 24/3/2021; PET 5.756, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/12/2020, com trânsito em julgado em 19/2/2021; PET 5.091, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; PET 4.902-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/3/2021; e ACO 843-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 4/2/2021, com trânsito em julgado em 23/2/2021.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.